Tribunal: TJDFT
Processo: 0711640-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0711640-16.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBSON COUTRIM DE ALBUQUERQUE AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL GAMAGGIORE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto pelo executado em face de decisão que, em ação de execução de título extrajudicial, indeferiu pedido de suspensão do processo. O ato impugnado tem o seguinte teor: “INDEFIRO os pedidos formulados na petição ID 223771247, tendo em vista que não foram atribuídos efeitos suspensivos aos Embargos à Execução no 0707397-51.2024.8.07.0004. Após a preclusão desta decisão, retornem os autos conclusos.” Em apertada síntese, o recorrente defende que a propositura dos embargos à execução enseja prejudicialidade a demandar a suspensão da execução, mormente no caso em que se discute excesso de execução. Reitera o excesso à execução e, ao fim, alega violação ao contraditório. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, para suspender a execução, e posteriormente a reforma da decisão agravada. Sem preparo em razão de concessão de gratuidade de justiça ao exequente. É o breve relatório. DECIDO. O agravo de instrumento é previsto para a hipótese em exame, com o objetivo de impugnar decisão em execução, na forma do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Discute-se a decisão que indeferiu pedido de suspensão do processo de execução. A controvérsia reside na existência de prejudicialidade dos embargos à execução em relação ao processo executivo. Na forma do art. 919 do CPC, em caso de ajuizamento de embargos à execução, a execução somente pode ser suspensa se preenchidos os seguintes requisitos: “Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo. § 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.” Diferente do que sustenta o agravante, o mero ajuizamento de embargos à execução, após a penhora no processo executivo, não obsta o processamento da execução. Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ. LEVANTAMENTO DE VALORES. POSSIBILIDADE. RELAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. I – CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que determinou a expedição de alvará para levantamento dos valores bloqueados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a eventual existência de óbice legal para que haja o levantamento dos valores bloqueados no feito principal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Em regra, os Embargos à Execução não possuem efeito suspensivo, a não ser que haja o deferimento deste pelo Juízo, no caso de verificados preenchidos os requisitos para a concessão da tutela provisória e a execução esteja garantida. 3.1. A ausência de efeito suspensivo aos Embargos implica não haver qualquer obstáculo ao prosseguimento normal do feito executivo, inclusive dos atos expropriatórios e do levantamento de valores. 4. Na hipótese, os Embargos à Execução foram recebidos sem efeito suspensivo, não tendo a parte executada se insurgido da decisão, o que acarretou a preclusão da matéria, nos termos do art. 507 do CPC. Dessa forma, inexiste qualquer óbice legal para que haja o levantamento pela parte exequente dos valores bloqueados no feito principal. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. Tese de julgamento: "1. Em regra, os embargos à execução não possuem efeito suspensivo, salvo se houver decisão judicial concedendo tal efeito, desde que atendidos os requisitos da tutela provisória e que a execução esteja devidamente garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. Quando os embargos são recebidos sem efeito suspensivo, a execução segue normalmente, permitindo a prática de atos executivos, como o levantamento de valores, independentemente da pendência do julgamento dos embargos.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 507, 919. Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 1868503 de relatoria do Des. Carlos Pires Soares Neto da 1a Turma Cível; Acórdão no 1825609 de relatoria do Des. Arnoldo Camanho de Assis da 4a Turma Cível. (Acórdão 1972323, 0752231-54.2024.8.07.0000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/02/2025, publicado no DJe: 10/03/2025.)” No caso em exame, não se concedeu efeito suspensivo aos embargos apresentados pelo agravante (no 0707397-51.2024.8.07.0004 - ID. 205249947). Veja-se: “Recebo a emenda ID n. 203362781. Defiro a gratuidade de justiça postulada. Recebo os embargos para discussão, sem efeito suspensivo, porquanto ausente garantia suficiente para a execução, conforme determina o § 1o art. 919 do CPC. Promova a Secretaria do Juízo a associação dos autos ao processo executivo pertinente. Ao embargado para resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 920, I, do CPC.” Dessa forma, não há óbice ao regular processamento da execução, tampouco dos atos expropriatórios que incidiram sobre os veículos do agravante. Em relação ao alegado excesso de execução, trata-se de matéria a ser averiguada nos embargos à execução, nos termos do art. 917, inciso III, do CPC, por meio do qual o devedor exerce seu direito ao contraditório e à ampla defesa. Desse modo, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, o que constitui óbice à concessão da medida pleiteada. ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Dispenso informações. Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal, caso queira. Após, retornem o processo concluso para julgamento do recurso. Brasília/DF, 3 de abril de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (j)